Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716302-57.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NURY SALIM BILEL RAAD AGRAVADO: ALESSANDRO DE PAULA SOARES COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NURY SALIM BILEL RAAD contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE” ajuizada em face de ALESSANDRO DE PAULA SOARES COSTA: “Recebo as emendas de ID 191617868 e ID 192748955. No que concerne ao pedido liminar de reintegração de posse (ID 190947708), necessário observar que este Juízo, através de consulta ao sistema RENAJUD (documento em anexo), constatou que o veículo VW/POLO TRACK, placa SGR9D44, chassi no 9BWAG5R18PT201572 possui gravame de alienação fiduciária em garantia. Nesse contexto e, ainda, considerando a afirmação do autor no sentido de que o réu está inadimplente com “duas parcelas consecutivas do financiamento” (ID 190938939 – Pág. 3, terceiro parágrafo), inviável se apresenta a reintegração de posse do sobredito veículo em favor do autor; pois a concessão dessa medida liminar ensejaria indevida restrição ao exercício regular pelo credor fiduciário dos direitos que lhe são assegurados em virtude da alienação fiduciária em garantia, que permanece válida e eficaz em relação ao bem objeto da garantia, na medida em que aquele credor não anuiu com compra e venda celebrada entre as partes (ID 192748965). Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo autor na petição de ID 190947708.” O Agravante sustenta que “(A) financiou bem junto ao banco (B), posteriormente, vendeu o bem ao agravado (C), que, por não cumprir sua obrigação no contrato, deve ser compelido a devolver a “posse” do “bem” ao agravante (A), uma vez que, por força da alienação fiduciária, a “propriedade”, que não está em discussão no presente feito, é do banco (C) que, no caso, ao tomar suas providências, desconheceria o agravado (C), pois, esse não faz parte da avença entre o banco e o agravante”. Conclui que o deferimento da liminar reintegratória não interfere no direito do credor fiduciário e que tem direito à retomada do bem com a rescisão do contrato. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a liminar de reintegração de posse ou designar audiência de justificação prévia. Preparo recolhido (IDs 58314522 e 58314523). É o relatório. Decido. O documento de fls. 23/25 ID 58314519 mostra que o Agravante, na qualidade de devedor fiduciante e possuidor direto, cedeu ao Agravado os direitos sobre o veículo alienado fiduciariamente ao Banco Volkswagen S/A. Os documentos de fls. 13/16 e 21/22 ID 58314519, a seu turno, demonstram que o Agravado inadimpliu as prestações do financiamento. É de se ressalvar, no entanto, que o descumprimento do contrato de financiamento afeta interesse próprio e direto do credor fiduciário que detém a propriedade do veículo. Com efeito, no contexto narrado na petição inicial, o bem alienado fiduciariamente deve ser restituído ao credor fiduciário para que cumpra a sua função de garantir o adimplemento da dívida contraída pelo devedor fiduciante. Assim sendo, não se justifica juridicamente a liminar reintegratória requerida, ainda que para o fim de entregá-lo ao credor fiduciário, medida que deve ser concretizada em eventual ação de busca e apreensão. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator